Tribunal: TJES
Processo: 5035026-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.

O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010.

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035026-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO GODINHO ROCHA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.

O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

APELAÇÃO Nº 5035026-34.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCELO GODINHO ROCHA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu concluiu por NEGAR provimento ao recurso interposto por MARCELO GODINHO ROCHA em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão de atraso no transporte aéreo.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Em seu recurso, o recorrente alega o apelante sustenta, em síntese, que o atraso superior a 11 (onze) horas em sua viagem aérea, ocasionado pelo cancelamento de voo por manutenção não programada, configurou falha na prestação do serviço pela companhia aérea, gerando dano moral in re ipsa. Afirma que sofreu transtornos significativos, incluindo a perda de dois compromissos profissionais importantes, além de ter recebido assistência inadequada, como a hospedagem em hotel distante 70 (setenta) km do aeroporto.

Alega, ainda, que o descumprimento contratual pela apelada foi agravado pela falta de comunicação antecipada sobre a mudança do itinerário, violando o dever de informação previsto na legislação consumerista e nas normas da ANAC, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora de serviço é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, sendo aplicável, no presente caso, a teoria do risco do empreendimento.

A alegação de problemas operacionais decorrentes de manutenção preventiva não exime a companhia aérea de sua responsabilidade, pois tais eventos são inerentes à própria atividade empresarial e devem ser gerenciados de modo a não prejudicar os consumidores. Trata-se de risco previsível e administrável pela fornecedora do serviço, não caracterizando hipótese de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, verifica-se que o serviço de transporte aéreo não foi devidamente prestado, uma vez que o atraso superior a 11 (onze) horas extrapola os limites do mero dissabor, configurando transtornos significativos ao consumidor. O tempo excessivo de espera, os impactos na programação pessoal e profissional do passageiro, bem como a frustração experimentada, evidenciam o dever de indenizar.

Diante do exposto, reconheço a responsabilidade objetiva da ré e entendo que é devida a reparação pelos danos suportados pelo apelante, nos termos da legislação consumerista e civil aplicável.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do
quantum
indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No caso em análise, compreendo que o valor de R$5.000,00 representa um valor adequado para compensar o transtorno sofrido, mantendo a função pedagógica, além de se mostrar mais justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação para condenar a empresa apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Cuida-se de

apelação cível

por meio da qual pretende,
Marcelo Godinho Rocha
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de ato ilícito decorrente de atraso em transporte aéreo.

O douto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
negou provimento ao recurso
.

Inaugurando divergência
, a culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
deu provimento ao apelo
para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que “
o tempo excessivo de espera, os impactos na programação pessoal e profissional do passageiro, bem como a frustração experimentada, evidenciam o dever de indenizar
”.

Pois bem. Após detida análise, hei por bem acompanhar o voto condutor.

Como cediço, a responsabilidade das companhias aéreas por atrasos, perdas de conexão e falta de assistência encontra respaldo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por falhas que causem danos a consumidores.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, “
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Em recente julgado envolvendo
atraso em decorrência de manutenção não programada na aeronave, tal como ocorrera na hipótese
, o Tribunal da Cidadania salienta que a não comprovação de lesão extrapatrimonial
“afasta a pretensão de indenização pois o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737)”
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024).

Fincadas essas premissas, não se vislumbra a comprovação da lesão extrapatrimonial alegada.

O recorrente afirma, de forma genérica, a ausência de assistência material da companhia aérea durante do período do atraso.

No entanto, noticia a acomodação em outro voo, hospedagem e
transfer
de ida e volta sem custo adicional, caracterizando evidente comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium)
.

E embora sustente ter sido alocado na cidade vizinha, 70 km distante do aeroporto de Viracopos, não indica o hotel nem apresenta documentos a respeito.

Por sua vez, a recorrida demonstra na peça de defesa a notificação prévia e a disponibilização de
voucher
para alimentação (ID 10896280).

Nesse contexto, não se verifica descumprimento das disposições contidas na Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

[...]

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

[...]

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Com efeito, o atraso vivenciado pelo recorrente, embora indesejável, não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, especialmente em se tratando de serviço de transporte aéreo, suscetível a circunstâncias externas, como questões operacionais, climáticas ou logísticas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento divergente,
acompanho o eminente Relator para

conhe
cer
do recurso e a ele neg
ar
provimento.

É como voto.

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
dar provimento ao recurso e julgar procedente o pedido para condenar a empresa apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5035026-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO GODINHO ROCHA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO GODINHO ROCHA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
, em razão de atraso no transporte aéreo.

Em suas razões (id. 10896346), o apelante sustenta, em síntese, que o atraso superior a 11 (onze) horas em sua viagem aérea, ocasionado pelo cancelamento de voo por manutenção não programada, configurou falha na prestação do serviço pela companhia aérea, gerando dano moral
in re ipsa
. Afirma que sofreu transtornos significativos, incluindo a perda de dois compromissos profissionais importantes, além de ter recebido assistência inadequada, como a hospedagem em hotel distante 70 (setenta) km do aeroporto.

Alega, ainda, que o descumprimento contratual pela apelada foi agravado pela falta de comunicação antecipada sobre a mudança do itinerário, violando o dever de informação previsto na legislação consumerista e nas normas da ANAC, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Sem contrarrazões.

Compulsando a exordial, verifico que o autor, ora apelante, sustenta que adquiriu passagens aéreas para voo que deveria chegar a São José do Rio Preto-SP às 23h20 do dia 18/10/2022, mas, devido ao cancelamento do voo de conexão, chegou ao destino final apenas às 11h45 do dia seguinte. Alegou ter perdido dois compromissos profissionais e relatou falhas na assistência oferecida pela companhia aérea, como a necessidade de pernoitar em um hotel distante 70 (setenta) km do aeroporto.

Conforme já relatado, o d. Juízo
a quo
apesar de reconhecer a responsabilidade objetiva da companhia aérea, julgou improcedente o pedido ao entender que o apelante não comprovou adequadamente a ocorrência de danos morais.

Assim, a
quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se na existência de elementos que possam justificar a reforma da sentença para o reconhecimento do dever de indenizar a título de danos morais.

Como se sabe, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. No caso de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador é igualmente objetiva, conforme previsão do art. 734 do Código Civil.

O cancelamento do voo de conexão em razão de manutenção não programada, invocado pela apelada, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea, o que não exclui a responsabilidade pelo atraso e seus efeitos.

Entretanto, a responsabilidade do fornecedor não implica presunção automática de danos morais em qualquer atraso. A caracterização do dano moral exige análise concreta das circunstâncias e da intensidade dos transtornos sofridos pelo passageiro, conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

In casu
, embora o atraso de mais de 11 (onze) horas seja incontroverso nos autos, o exame do caso revela que a companhia aérea ofereceu suporte material ao apelante, incluindo realocação em outro voo, voucher alimentação e hospedagem. Não há elementos concretos que indiquem omissão ou má-fé por parte da apelada na prestação de assistência.

O apelante alegou ter perdido dois compromissos profissionais importantes, mas não juntou documentos hábeis a comprovar a existência desses compromissos ou os impactos de seu cancelamento. A captura de tela apresentada não é suficiente para demonstrar o prejuízo concreto sofrido, especialmente considerando que o autor não requereu produção de prova testemunhal que pudesse corroborar sua narrativa.

Além disso, o suporte material oferecido pela apelada, ainda que distante do ideal, mostra-se suficiente para mitigar os efeitos do atraso, afastando a possibilidade de reconhecer angústia ou sofrimento de ordem extraordinária, conforme preconiza a jurisprudência:

O apelante sustentou que a companhia aérea violou dispositivos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regula o dever de assistência em caso de atraso superior a quatro horas. Entretanto, a análise dos autos revela que a apelada cumpriu o mínimo exigido pela normativa, ao fornecer alimentação e acomodação ao passageiro, ainda que o local de hospedagem estivesse a certa distância do aeroporto.

Dessa forma, a atuação da apelada, embora passível de críticas quanto à qualidade do suporte, não configura violação grave às normas regulatórias, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem privação ou tratamento indigno ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pários em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO COM REALOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que o autor alega ter sofrido prejuízos devido a atraso em voo, adquirindo passagens aéreas junto à companhia requerida, TAM Linhas Aéreas S/A, para o trecho Vitória/ES–Foz do Iguaçu/PR, com escala em Guarulhos/SP. O atraso no primeiro voo resultou na perda da conexão para o destino final. O autor foi realocado em outro voo no dia seguinte, recebendo assistência com hospedagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo e a consequente realocação configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a assistência prestada pela companhia aérea foi suficiente para afastar qualquer pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso que resultou na perda do voo de conexão não configura falha grave ou ilícito, uma vez que a companhia aérea procedeu à realocação dos passageiros no voo disponível mais próximo e forneceu toda a assistência devida, em conformidade com o art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 4. Não há prova nos autos de que o autor teria condições de utilizar outro meio mais eficaz que a reacomodação oferecida, reforçando a ausência de ilícito por parte da empresa aérea. 5. Embora o tempo total de atraso em relação à chegada originária tenha sido de aproximadamente 14 horas, grande parte desse período ocorreu durante a noite e madrugada, o que diminui o impacto sobre as atividades turísticas e afasta a configuração de dano moral passível de indenização. 6. Não há elementos que comprovem violação aos direitos da personalidade do autor, tampouco qualquer abalo moral relevante, pois a companhia aérea cumpriu as obrigações previstas nas normas aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5007972-89.2023.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 28/Nov/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 2. Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à remarcação para o mesmo dia, tendo prestado assistência, mediante fornecimento de hospedagem e alimentação. A inclusão de uma escala a mais, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada oferecido uma solução razoável para o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 3. Quanto aos danos materiais, igualmente com razão o magistrado de 1º grau ao concluir por sua inocorrência. Como bem consignou: “A autora traz aos autos três comprovantes fiscais de gastos com alimentação (ID. 11774969). O primeiro, datado de 21/10/2021, foi realizado às 01:28 da manhã, ou seja, quando a requerente já havia pousado em Campo Grande/MS, local de destino do trajeto. O segundo é datado de 22/10/2021, um dia após a chegada da autora, já na cidade de Bonito/MS, enquanto o terceiro refere-se à compra de uma água sem gás, tipo de bebida naturalmente adquirido em viagens, e que poderia ser comprado com ou sem o atraso do voo.”. 4. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 06 de maio de 2024. (TJES, AC nº 5000744-49.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 17/May/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO RE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Caso concreto. Cancelamento do voo, com reacomodação do passageiro em voo posterior. Atraso de 22 horas na chegada ao destino. Justificativa apresentada pela companhia aérea ré que não pode ser acolhida. Condições metereológicas adversas que não afastam a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Caso fortuito interno (CDC, art. 14). DANO MATERIAL. Condenação afastada e matéria incontroversa, ante a ausência de recurso da autora. DANO MORAL. Danos morais que não decorrem automaticamente do descumprimento contratual. Jurisprudência do C. STJ. Parte autora que não comprova circunstâncias excepcionais e que evidenciem os danos morais, como perda de compromissos profissionais ou de lazer. Reacomodação em voo posterior providenciada pela ré. Assistência material devidamente prestada, com fornecimento de voucher. Autora que possuía alojamento para sua hospedagem. Mero aborrecimento. Inexistência de circunstâncias extraordinárias a justificar a indenização por danos morais. Precedentes. Sentença reformada em parte. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1013179-71.2023.8.26.0068; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2024; Data de Registro: 26/09/2024) (TJSP; AC 1013179-71.2023.8.26.0068; Barueri; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 26/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.